Tribunal: TJDFT
Processo: 0750979-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. VIA INADEQUADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, visto que o processo originário foi sentenciado.
2. Extinta a execução nos autos originários, caso subsista o inconformismo, cabe ao agravante interpor o recurso adequado contra a sentença.
3. Proferido juízo de cognição exauriente, no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.